Tribunal: TJDFT
Processo: 0725844-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DE INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.

2. Os exequentes-embargantes suscitam erro material no ven. acórdão, uma vez que constou data equivocada de início do cumprimento de sentença da obrigação de fazer. De fato, o Colegiado equivocou-se no particular, sendo impositivo o saneamento do vício, todavia sem efeito infringente quanto ao conteúdo da conclusão alcançada.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.